Tribunal: TJES
Processo: 0005895-46.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005895-46.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIANA DA CONCEICAO SOUZA ALMEIDA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005895-46.2019.8.08.0011

APELANTE
: FABIANA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALMEIDA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, concedendo-lhe o benefício de auxílio-acidente. A parte autora sustenta ter direito à aposentadoria por invalidez, em razão de alegada incapacidade total e permanente, bem como requer a fixação do termo inicial das parcelas devidas em data anterior à fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à aposentadoria por invalidez em vez do auxílio-acidente; e (ii) estabelecer o termo inicial correto para o pagamento das parcelas do benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado incapaz de forma total e permanente para qualquer atividade laboral e insuscetível de reabilitação profissional.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê o auxílio-acidente como benefício de natureza indenizatória devido quando a lesão resultar em sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual.

Laudo pericial judicial atesta que a incapacidade da autora é parcial e permanente, com comprometimento da mão esquerda, sendo inapta apenas para atividades laborais mais exigentes, mas apta para tarefas mais leves.

Conclui-se, com base no conjunto probatório, que a autora não preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo correta a concessão do auxílio-acidente.

A jurisprudência e o § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91 fixam como termo inicial do auxílio-acidente o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, desde que a sequela decorra do acidente que originou o benefício anterior.

A incapacidade da autora, segundo a perícia judicial, remonta ao acidente que ensejou o primeiro auxílio-doença, cessado em 16/08/2017 de forma indevida. No período entre 17/08/2017 e 29/11/2018, a autora ainda estava total e temporariamente incapacitada, fazendo jus ao auxílio-doença nesse intervalo.

A sentença merece reforma para reconhecer o direito ao auxílio-doença por acidente de trabalho nesse período, mantendo-se, contudo, a concessão do auxílio-acidente com DIB em 09/09/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da aposentadoria por invalidez exige prova de incapacidade total, permanente e insuscetibilidade de reabilitação, não sendo suficiente a mera redução de capacidade.

O auxílio-acidente é devido quando há sequela permanente que reduz a capacidade para o trabalho habitual, ainda que não haja incapacidade total.

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, quando comprovada a continuidade da incapacidade desde o acidente.

É devido o pagamento de auxílio-doença entre a cessação indevida do benefício anterior e a data do novo restabelecimento, se comprovada a persistência da incapacidade total nesse intervalo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005895-46.2019.8.08.0011

APELANTE
: FABIANA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALMEIDA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por FABIANA DA CONCEIÇÃO SOUZA ALMEIDA contra a sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido, concedendo-lhe o benefício de auxílio-acidente.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a correta espécie de benefício por incapacidade a que a autora faz jus (aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente); e (ii) o termo inicial para o pagamento das parcelas devidas.

1. Da espécie de benefício devido

A apelante pleiteia a reforma da sentença para que lhe seja concedida a aposentadoria por invalidez, ao argumento de que sua incapacidade é total e permanente, e não meramente parcial.

A legislação previdenciária, notadamente a Lei nº 8.213/91, estabelece critérios distintos para a concessão dos benefícios por incapacidade. Para a aposentadoria por invalidez, exige-se a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, bem como a insuscetibilidade de reabilitação profissional.

Dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Por outro lado, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultam sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso dos autos, a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, é o elemento central para a solução da lide. O laudo pericial judicial foi categórico ao concluir que a incapacidade da autora é parcial e permanente. O perito judicial consignou expressamente que a apelante apresenta "sequela de lesão em mão esquerda (...) com limitação funcional residual, perda de força e mobilidade", e que, embora esteja incapacitada para sua atividade habitual, "consegue realizar apenas atividades mais leves".

Desta feita, a prova dos autos é robusta em apontar para a redução da capacidade para o labor habitual, e não para a incapacidade total e irrestrita (omniprofissional). Escorreita, portanto, a sentença que concedeu o auxílio-acidente, pois alinhada ao conjunto probatório e à legislação de regência.

2. Do termo inicial do benefício e das parcelas retroativas

A apelante requer a reforma do termo inicial do benefício, fixado na sentença em 09/09/2019. Sustenta que sua incapacidade é contínua desde a cessação do auxílio-doença em agosto de 2017.

O termo inicial do auxílio-acidente, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e a expressa previsão legal, deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, se da lesão que deu origem a este resultou a sequela que justifica aquele.

É o que dispõe o § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91:

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

No caso em tela, a perícia judicial concluiu que "A incapacidade existe desde o acidente". O histórico previdenciário da autora demonstra que ela esteve em gozo de auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 554.123.956-3) até 16/08/2017. A cessação nesta data, motivada por "Parecer contrário da perícia médica" administrativa, mostrou-se indevida, uma vez que a perícia judicial confirmou a permanência da sequela incapacitante desde o infortúnio.

Posteriormente, a autora voltou a receber auxílio-doença de 30/11/2018 a 08/09/2019. O juízo de primeiro grau fixou a DIB do auxílio-acidente em 09/09/2019, data subsequente a esta última cessação.

Contudo, ao reconhecer que a incapacidade parcial e permanente remonta à data do acidente, é forçoso concluir que a autora fazia jus a um benefício por incapacidade de forma ininterrupta. Assim, o período compreendido entre 17/08/2017 (dia seguinte à primeira cessação indevida) e 29/11/2018 (véspera do restabelecimento administrativo) não pode permanecer descoberto.

Neste intervalo, a autora ainda se encontrava incapacitada de forma total e temporária para o trabalho, condição que enseja o pagamento do auxílio-doença, e não do auxílio-acidente, que pressupõe a consolidação das lesões. Dessa forma, a sentença merece reforma neste ponto, para condenar o INSS ao pagamento das parcelas de auxílio-doença relativas a este período.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando em parte a sentença, condenar o INSS a pagar à autora as parcelas retroativas do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho no período compreendido entre 17 de agosto de 2017 e 29 de novembro de 2018, acrescidas de juros e correção monetária nos termos definidos na origem.

Mantenho, no mais, a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, notadamente a concessão do auxílio-acidente com Data de Início do Benefício (DIB) em 09 de setembro de 2019.

Em razão do provimento parcial do recurso, mantenho a condenação sucumbencial fixada na origem, a qual recai integralmente sobre o réu, devendo o percentual dos honorários advocatícios, a ser definido em fase de liquidação, incidir sobre o valor total da condenação, incluindo as parcelas ora acrescidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.